Tribunal: TCU
Processo: 039.971/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização e controle dos atos realizados no reajuste tarifário anual de 2018 da Eletroacre.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida solicitação da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados de realização de auditoria para avaliar os procedimentos e a metodologia adotados pela Agência Nacional de Energia Elétrica relativos ao reajuste tarifário anual de 2018 da Companhia de Eletricidade do Acre, bem como os atos relacionados à fiscalização dos serviços prestados pela distribuidora (Ofício 492, de 5/12/2019, referente à Proposta de Fiscalização e Controle 40/2019). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, 4o, inciso I, alínea "b", 14, inciso IV, 15, inciso II, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação; 9.2. informar ao deputado Silas Câmara, presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, e ao deputado Flaviano Melo que: 9.2.1. o acompanhamento realizado pelo TCU nos procedimentos anuais de reajustamento tarifário das distribuidoras de energia indica a adequação das revisões tarifárias efetuadas pela Aneel; 9.2.2. aproximadamente, apenas 30% da tarifa da Eletroacre correspondem à remuneração da distribuidora, e as demais parcelas mais relevantes são destinadas ao custeio de energia (29%), encargos setoriais (15%) e tributos (24%); 9.2.3. parte relevante da tarifa se destina ao custeio compartilhado de investimentos no Sistema Integrado Nacional - SIN (conjunto de instalações e de equipamentos que possibilitam o suprimento de energia elétrica nas regiões do País interligadas eletricamente, conforme regulamentação aplicável), de forma que é inapropriada a comparação dos reajustes acumulados nas tarifas de energia com o índice que afere a inflação oficial no mesmo período; 9.2.4. a tarifa é fixada por concessionária, conforme características específicas de cada distribuidora, como número de consumidores, extensão da rede, densidade do mercado (quantidade de energia atendida por uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada, tributos estaduais, dentre outras; 9.2.5. o efeito financeiro médio percebido pelos consumidores da Eletroacre, em 2019, em decorrência do reajuste tarifário, concedido à companhia em dezembro de 2018 (21,29%), advém da soma do Índice de Reajuste Tarifário (10,09%) com o índice correspondente ao efeito dos componentes financeiros da tarifa (11,20%); 9.2.6. o efeito dos componentes financeiros da tarifa (11,20% em 2019) é parcela não gerenciável, que deve ser acrescentada ou subtraída nos processos tarifários ordinários em função de obrigações legais e regulamentares impostas às distribuidoras, subdividindo-se em três grupos: "CVA" (Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da "Parcela A"), sobrecontratações e demais componentes financeiros; 9.2.7. a rubrica "CVA em processamento - Energia", efetivamente, foi a maior responsável pelo elevado efeito financeiro médio percebido pelos consumidores no reajustamento tarifário concedido à Eletroacre em dezembro de 2018, representando, aproximadamente, 45% do reajuste, em vez de 91% (como suscitado na Proposta de Fiscalização e Controle - PFC 40/2019); 9.2.8. a rubrica "CVA" se refere a contas de compensação em face de variações ocorridas nos ciclos tarifários, que, conforme a regulamentação, devem obrigatoriamente ser consideradas como componentes financeiros no processo tarifário, sendo ajustes atrelados a variações de custo unitário ou total de valores regulatórios de itens específicos contabilizados na "Parcela A" da tarifa da concessionária distribuidora de energia elétrica: (i) tarifa de repasse de potência proveniente de Itaipu Binacional; (ii) tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional; (iii) quota de recolhimento à Conta de Consumo de Combustíveis - CCC; (iv) quota de recolhimento à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE; (v) tarifa de uso das instalações de transmissão integrantes da Rede Básica; (vi) compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos; (vii) Encargos de Serviços de Sistema - ESS; (viii) quotas de energia e custeio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa; e (ix) custos de aquisição de energia elétrica; 9.2.9. o elevado percentual do efeito financeiro médio percebido pelos consumidores da Eletroacre em 2019 (21,29%) se alinha com a tendência de crescimento dos reajustes tarifários em face da retomada nos investimentos verificada após 2016; 9.2.10. no ranking da Aneel das tarifas residenciais cobradas pelas distribuidoras em 2019, a Eletroacre encontra-se classificada em 48o, com tarifa de R$ 0,570/kWh, sendo a maior tarifa R$ 0,950/kWh (1a classificada) e a menor R$ 0,351/kWh (104o classificada), de forma que a tarifa da companhia está muito próxima da média nacional (R$ 0,557/kWh); 9.2.11. não foram constatados elementos que indiquem erro nos atos realizados pela Aneel relacionados ao reajuste tarifário anual concedido à Eletroacre ao final de 2018; 9.2.12. os marcos regulatórios anualmente estabelecidos pela Aneel buscam balizar a atuação da concessionária, de modo a reconduzi-la a níveis de serviço (base flexível para orientação da qualidade dos serviços prestados em determinado setor, ou exigência mínima) razoáveis; 9.2.13. caso a situação da companhia não fosse tão peculiar, ou seja, caso a Eletroacre não estivesse sob o regime de designação desde 2016 e apenas ao final de 2018 houvesse ocorrido o novo leilão de concessão da empresa, seria razoável impor melhores níveis de serviço; 9.2.14. conquanto os serviços atualmente prestados pela Eletroacre ainda não alcancem a qualidade desejada, estes já atendem aos padrões transitórios (menos rigorosos) estabelecidos pela Aneel em face da mudança do controle acionário da companhia, de modo que a agência está atuando para melhorá-los, conforme os limites de sua capacidade regulatória; 9.2.15. consta no sítio eletrônico da Aneel (https://www.aneel.gov.br/procedimentos-de-regulacao-tarifaria-proret) o documento intitulado "Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET", que descreve a modelagem adotada pela agência reguladora para realização das revisões tarifárias; e 9.2.16. está incluída no planejamento da SeinfraElétrica a realização de fiscalização (TC Processo 015.174/2020-4 ), prevista para ocorrer no segundo semestre de 2020, com o "objetivo de verificar a atuação da Aneel no acompanhamento dos parâmetros regulatórios aplicáveis e também daqueles definidos nos contratos de concessão firmados com os novos concessionários, avaliando os impactos na qualidade da prestação do serviço à população afetada e no valor das respectivas tarifas" (acompanhamento da fiscalização pela Aneel dos contratos de concessão das antigas distribuidoras da Eletrobras, já privatizadas: Amazonas Distribuição, Boa Vista Energia, Ceal, Celg-D, Cepisa, Ceron e Eletroacre). 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópia integral do presente processo, de maneira a garantir o repasse de todas as informações necessárias a melhor compreensão da matéria e ao atendimento da solicitação; 9.4. considerar a presente solicitação integralmente atendida e arquivar os autos.